Tribunal: TCU
Processo: 035.949/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com os objetivos de verificar o prazo para exame das prestações de contas e aferir a efetividade da cobrança administrativa de valores, inclusive mediante a instauração de tomadas de contas especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização com natureza de acompanhamento, cujo objetivo consiste em verificar o prazo em que se dá o exame das prestações de contas das transferências legais, dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e das transferências voluntárias, bem como aferir a efetividade da cobrança administrativa de valores, inclusive mediante a instauração de tomadas de contas especiais nas seguintes funções de governo: (i) assistência social; (ii) cultura; (iii) educação; e (iv) saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados na forma do art. 183, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, remeta ao Tribunal plano de ação com vistas a solucionar questões abaixo que impactam diretamente os processos de trabalho de análise de prestações de contas de transferências voluntárias, de adoção das medidas administrativas previstas no art. 3o da IN/TCU no 71/2012 e de autuação e instrução de tomada de contas especial: 9.1.1. inexistência de prazo para a emissão, por parte dos conselhos estaduais e municipais de saúde, de parecer conclusivo sobre o teor do Relatório Anual de Gestão, a exemplo da disposição contida no art. 6o, § 3o, da Portaria/GM-MS 2135 de 2013, a qual estabelece obrigação imposta aos entes subnacionais; 9.1.2. impossibilidade de extrair de forma célere, automatizada e individualizada por secretaria finalística, a partir do Relatório Anual de Gestão (RAG), ou qualquer outro instrumento, informações sobre o resultado da aplicação dos recursos transferidos a estados e municípios; 9.1.3. inexistência de informações sobre entes subnacionais e seus respectivos secretários de saúde que deixaram de apresentar, a partir de 31/3/2019, os respectivos Relatórios Anuais de Gestão aos conselhos estaduais e municipais de saúde, situação essa que caracteriza omissão do dever de prestar contas, conforme preceitua o art. 70, parágrafo único da CF, e enseja a adoção das providências descritas no art. 3o, caput , da IN/TCU no 71/2012; 9.1.4. inexistência de mapeamento de todas as transferências nas quais ocorreram irregularidades ensejadoras de débito, de maneira que se possa identificar, caso a caso, quais as providências adotadas até o momento para a recuperação do prejuízo ao erário, inclusive quanto a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, conforme novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e do regramento constante da Lei 9873/1999 e da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. autorizar a continuidade do presente acompanhamento, para verificar o prazo em que se dá o exame das prestações de contas nas transferências voluntárias, bem como aferir a efetividade da cobrança administrativa de valores, inclusive mediante a instauração de tomadas de contas especiais nas seguintes funções de governo: saúde, assistência social, cultura e educação, além daqueles inseridos na Plataforma TransfereGov; 9.3. dar conhecimento deste Acórdão ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional e ao Comitê Interministerial de Governança (Casa Civil, Ministério da Economia e Controladoria Geral da União - CGU), para que possam atuar de forma conjunta para melhorar a governança, nas funções de governo examinadas, especialmente no Ministério da Saúde; e 9.4. restituir os presentes autos à AudTCE, para continuidade do acompanhamento, autorizando, desde já, a adoção de medidas para coleta de novos dados e informações, bem como a integração à equipe de fiscalização de servidores da AudSaúde e AudTransferências.